Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDUTA DA AGRAVANTE. SIMULAÇÃO. ENDOSSOS. POSSÍVEL PREJUÍZOS AOS DEVEDORES.
1. Havendo fundadas suspeitas de que a conduta da Agravante em receber títulos endossados de uma mesma empresa constitua ato simulado, com o objetivo de inviabilizar a discussão a respeito da causa debendi, deve ser obstada a gravosa penhora de crédito relativo à restituição de imposto de renda.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.